Tribunal: TJMT
Processo: 1011750-28.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011750-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), RAMIRO MORAIS BORGES - CPF: 334.598.439-34 (AGRAVANTE), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), ARMANDO BELEZINI - CPF: 160.827.538-87 (AGRAVADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONFLITO SOBRE LIMITES DE PROPRIEDADES CONFINANTES. NECESSIDADE DE AÇÃO DEMARCATÓRIA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu questões prejudiciais de mérito em ação de reintegração de posse, notadamente a inadequação da via eleita, a nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário e a irregularidade na distribuição dos custos periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação de reintegração de posse é a via adequada para solucionar controvérsia que envolve sobreposição de áreas entre imóveis lindeiros, decorrente de georreferenciamento equivocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial evidencia que a controvérsia envolve sobreposição de áreas decorrente de georreferenciamento equivocado, matéria típica de ação demarcatória.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, havendo controvérsia sobre a divisa entre propriedades confinantes, a ação demarcatória é o meio processual adequado para definição dos limites antes do julgamento de eventual ação possessória.

O princípio da fungibilidade, previsto no art. 554 do CPC, aplica-se apenas entre as ações possessórias (reintegração, manutenção e interdito proibitório), não sendo possível sua aplicação entre ações possessórias e petitórias, como a demarcatória, em razão da diversidade de causa de pedir e pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em ação possessória, a análise limita-se à posse e ao esbulho, sendo incabível discutir domínio.

Quando há controvérsia sobre a divisa entre propriedades confinantes, a ação demarcatória é o meio processual adequado para definição dos limites antes do julgamento de eventual ação possessória.

O pedido possessório não pode ser utilizado para resolver disputas dominiais ou delimitação de propriedade, sob pena de desvio da função das ações possessórias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAMIRO MORAIS BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000624-89.2023.8.11.0019, que indeferiu as questões prejudiciais de mérito formuladas pelo Requerido/Agravante.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando os argumentos de inadequação da via eleita, apontando que se trata de conflito dominial sobre limites de imóveis vizinhos, devendo ser manejada Ação Demarcatória, nos termos de precedentes desta Corte.

Afirmou que não invadiu 31,7754 hectares do imóvel em litígio, sustentando nulidade processual por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com sua esposa Valdecir Zanchin Borges, que exerce composse da área rural.

Argumentou, ainda, ilegalidade na imposição do pagamento da perícia técnica, defendendo a aplicação do artigo 95 do Código de Processo Civil e atribuindo a ambas as partes a responsabilidade pela antecipação da verba pericial.

Requereu a concessão de tutela recursal para determinar a suspensão do início dos trabalhos periciais até o julgamento do mérito do recurso.

No mérito, pugnou pela reforma da decisão combatida a fim de reconhecer a inadequação da via eleita ou, subsidiariamente, a nulidade processual e a divisão do pagamento das verbas periciais com a restituição de 50% do valor já pago.

A tutela recursal foi indeferida (ID 280675379), sob o fundamento de que não restou evidenciada qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia que justificasse a suspensão da decisão combatida, além de não se verificar a presença de perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Em contrarrazões (ID 285952870), o Agravado sustentou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

No mérito, defendeu que se trata de lide possessória, sendo totalmente infundados os argumentos de inadequação da via eleita.

Quanto ao litisconsórcio passivo necessário, argumentou a impossibilidade do reconhecimento da nulidade das decisões judiciais anteriores, alegando que o Agravante não havia mencionado seu estado civil na inicial, além de que sua esposa teve ciência inequívoca da demanda e não se manifestou nos autos.

Por fim, quanto aos honorários periciais, sustentou a preclusão consumativa e temporal, bem como por se tratar de ônus probatório do Agravante, na forma do art. 373, II, do CPC.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, passo analisar a questão suscitada pelo Agravado em suas contrarrazões, concernente ao não conhecimento do recurso por não se enquadrar nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o art. 1.015 do CPC estabelece um rol de hipóteses para cabimento do recurso de agravo de instrumento. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 988, adotou a tese da taxatividade mitigada, permitindo a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em apreço, o Agravante questiona decisão que indeferiu alegações de inadequação da via eleita, nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário e irregularidade na distribuição dos custos periciais.

Tais questões, especialmente as duas primeiras, possuem natureza prejudicial ao mérito e, caso reconhecidas, poderiam ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito ou a anulação dos atos processuais já praticados.

Ademais, considerando que a perícia já foi realizada, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação poderia tornar inútil a análise das questões suscitadas, especialmente quanto à adequação da via eleita e à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Assim, em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 988, reconheço a urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões no recurso de apelação e, por conseguinte, admito o presente agravo de instrumento.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia recursal reside em três pontos principais: (i) inadequação da via eleita, sob o argumento de que se trata de conflito dominial sobre limites de imóveis vizinhos, devendo ser manejada Ação Demarcatória; (ii) nulidade processual por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com a esposa do Agravante; e (iii) ilegalidade na imposição do pagamento integral da perícia técnica pelo Agravante.

Da alegada inadequação da via eleita

Consta dos autos que ARMANDO BELEZINI ajuizou Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar em face de RAMIRO MORAIS BORGES, alegando ser proprietário e possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com área de 250 hectares, localizada no Município de Porto dos Gauchos, inscrita na matrícula nº 9239 do CRI daquela Comarca.

Sustentou que, após um homicídio envolvendo dois funcionários contratados para abertura do imóvel em 2003, este permaneceu longo tempo sem exploração efetiva, tendo buscado em 2018 efetivar a abertura da área ainda ocupada por vegetação nativa, iniciando o trâmite com a inscrição e aprovação no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Afirmou o Agravado que obteve junto à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA) a Autorização Para Exploração Florestal nº 1280/2020 em 11/11/2020, a prorrogação de Autorização para Exploração Florestal nº 1280/2021 emitida em 29/12/2021, a Autorização para Desmatamento emitida em 26/07/2022, a Autorização de Queima Controlada nº 5139/2023 emitida em 20/04/2023 e a Autorização Provisória de Funcionamento Rural nº 2757/2023 emitida em 07/02/2023.

Narrou que, por ser residente em outro Estado da federação e não possuir condições financeiras para conduzir as atividades agropastoris, arrendou a área para o produtor rural do imóvel vizinho, Sr. Jorge José de Souza, em 10/01/2022. Contudo, em agosto de 2023, o Requerido/Agravante teria inviabilizado o único acesso ao imóvel por meio de uma porteira estabelecida na estrada rural, além de invadir a área de 31,7754 hectares de posse e propriedade do Requerente/Agravado, bem como modificado os marcos dos imóveis.

Em contestação, o Requerido/Agravante alegou que a posse sobre o imóvel objeto da ação sempre foi exercida de maneira mansa e pacífica por ele, conforme Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, onde tomou posse do imóvel em 20 de março de 2023. Sustentou que o Requerente/Agravado não comprovou que detinha a posse do bem, tendo se limitado a instruir a peça inicial com documentos que indicam apenas a propriedade.

O Juízo
a quo
deferiu a produção de prova pericial e documental, nomeando o perito Fabiano André Petter para a realização da prova técnica, determinando a intimação do Requerido/Agravante para promover o pagamento do Expert.

Com base nas análises técnicas, o perito concluiu que (id. 305775395):

A caracterização possessória do requerente é vislumbrada a partir de novembro de 2020 com o efetivo uso e ocupação da terra.

Não há caracterização possessória do requerido na área em litígio, pois não há evidências de uso e ocupação.

Do ponto de vista dominial, o georreferenciamento da matrícula n.º 12.325, que originou a do requerido, é tecnicamente equivocado por se sobrepor em 31,77 hectares
à área da matrícula n.º 9.239, que já tinha delimitação geográfica desde 2002.

Como relatado, o Agravante sustenta que o feito não se refere à posse, mas sim a conflito de natureza dominial entre imóveis lindeiros, o que atrairia a necessidade de ação demarcatória e não possessória.

Argumenta que não houve comprovação do exercício anterior da posse pelo Agravado, tampouco o alegado esbulho, e que a controvérsia envolve limites de propriedades vizinhas com base em títulos de propriedade e não em fatos possessórios.

A questão merece acurada análise, especialmente à luz do laudo pericial juntado aos autos, que traz elementos técnicos relevantes para a compreensão da controvérsia.

De início, cumpre destacar que as ações possessórias têm por objeto a proteção da posse, enquanto as ações petitórias visam à tutela do direito de propriedade.

Nas ações possessórias, discute-se exclusivamente a relação de fato estabelecida entre o sujeito e a coisa, sendo irrelevante, a princípio, a discussão acerca do domínio.

No caso em apreço, o Agravado ajuizou ação de reintegração de posse alegando ser possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida e que o Agravante teria praticado esbulho possessório ao invadir parte da área (31,7754 hectares) e impedir o acesso ao imóvel mediante a colocação de uma porteira com cadeado.

O laudo pericial, contudo, trouxe elementos que indicam a existência de sobreposição de áreas entre os imóveis das partes. Segundo o perito, o georreferenciamento da matrícula nº 12.325 CRI Porto de Gaúchos, realizado em 2012, se mostra equivocado, pois se sobrepõe em parte (31,77 hectares) à área da matrícula nº 9.239 do mesmo CRI, com delimitação geográfica desde 2002, ressaltando que ambas têm origem da matrícula nº 4773 CRI Porto dos Gaúchos.

Tal constatação sugere que a controvérsia envolve, em sua essência, a definição dos limites entre propriedades confinantes, matéria típica de ação demarcatória, e não propriamente a proteção possessória, confira-se:

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROPRIEDADES CONFINANTES – ALEGAÇÃO DE INVASÃO NA DIVISA DOS IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR - IMPROCEDÊNCIA – DEMARCATÓRIA NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, por ausência de comprovação da posse anterior do autor e diante da necessidade de ação demarcatória para delimitação da divisa dos imóveis confinantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há requisitos para a reintegração de posse quando há controvérsia sobre os limites entre propriedades confinantes e o autor não comprova posse anterior sobre uma área invadida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu e da perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, ônus que não foi cumprido.

Nos casos de litígio sobre limites de propriedades confinantes, a ação demarcatória é o meio processual adequado para resolver a controvérsia antes de qualquer pedido possessório.

A ausência de prova inequívoca da posse anterior impede a concessão da reintegração de posse, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à introdução do uso da via possessória para discutir questões dominiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior do autor e da ocorrência de esbulho, sendo ônus do demandante demonstrar tais elementos.

Quando há controvérsia sobre a divisão entre propriedades confinantes, a ação demarcatória é o meio processual adequado para definição dos limites antes do julgamento de eventual ação possessória.

O pedido possessório não pode ser utilizado para resolver disputas dominiais ou delimitação de propriedade, sob pena de desvio da função das ações possessórias.

(N.U 1000115-61.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA EM SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – EVIDENTE INADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA – DISCUSSÃO DE LIMITE DAS ÁREAS LINDEIRAS COM BASE EM REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRETENSÃO DEMARCATÓRIA DE ÍNDOLE PETITÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De simples leitura da inicial da demanda fica clara a existência de pretensão petitória, mormente porque a parte autora não delineia nos fatos por ela aduzidos nenhuma circunstância própria da posse fática supostamente exercida sobre a área litigiosa, limitando-se a trazer as delimitações das propriedades com base nas descrições das matrículas imobiliárias e levantamento topográfico realizado. Aliás, sequer é descrito precisamente quando e como teria ocorrido o esbulho imputado à parte requerida.

Embora a parte autora tente o enquadramento jurídico dos fatos aduzidos em fundamentos jurídicos de uma demanda possessória, evidente que, em verdade, trata-se de litígio de índole petitória que se circunscreve às diferenças havidas entre os limites descritos no registro imobiliário e os limites realisticamente existentes nos imóveis lindeiros
(conforme levantamento topográfico extrajudicial realizado), o que denota que, sem dúvida alguma a causa não se trata de lide possessória, havendo clara inadequação da via eleita.

O equívoco na via eleita é ainda mais latente ao se ter em mente que a pretensão ajuizada que discute limites de imóveis tem lastro em registro imobiliário, ou seja, direito de propriedade, e não efetivo exercício anterior de posse sobre a área litigiosa
.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1000146-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024)

O laudo pericial evidencia que a controvérsia envolve sobreposição de áreas decorrente de georreferenciamento equivocado, matéria típica de ação demarcatória.

Ademais, o perito constatou que o Agravado passou a exercer posse sobre a área apenas a partir de novembro de 2020, com a obtenção da autorização para exploração florestal, não havendo elementos técnicos que corroborem o efetivo uso e ocupação da área pelo Agravado antes dessa data.

Outrossim, não se pode olvidar que o princípio da fungibilidade, previsto no art. 554 do CPC, aplica-se apenas entre as ações possessórias (reintegração, manutenção e interdito proibitório), não sendo possível sua aplicação entre ações possessórias e petitórias, como a demarcatória, em razão da diversidade de causa de pedir e pedido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE - TUTELA DEFERIDA – AÇÃO INEXISTENTE EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO – FUNDAMENTOS POSSESSÓRIOS E PETITÓRIOS NA MESMA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA DEFINIÇÃO E EMENDA DA INICIAL – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

As ações possessórias e reivindicatórias não se confundem, por possuírem causa de pedir e pedido diversos, além de não se possível a aplicação do princípio da fungibilidade, o que revela a inadequação da via eleita.

(N.U 1015749-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

É sabido que, em ações possessórias, a prova da posse e a individualização da área são requisitos essenciais para a propositura da demanda, visto que não é possível reivindicar uma área imprecisa de um imóvel.

Sobre o tema, destaco as lições de Humberto Theodoro Júnior:

"Quanto à individuação da coisa possuída, trata-se de imposição categórica derivada da natureza da ação possessória.74 O interdito tutelar da posse, qualquer que seja ele, tem a característica de ser ação real, visto que, por meio dele, o autor demanda o exercício de fato dos poderes inerentes ao domínio.

Disso decorre uma exigência de ordem lógica a ser atendida pela petição inicial: ad instar do que se passa
com a ação reivindicatória, também a ação possessória somente se maneja com eficácia em torno de objeto adequadamente especificado
.

Assim como não se pode reivindicar área imprecisa de imóvel, também não se admite pretender alguém reintegração ou manutenção de posse sobre local não identificado com precisão. Mesmo porque o mandado possessório (objetivo final da ação) seria inexequível se a sentença acolhesse pretensão relativa à gleba sem divisas exatas e definidas.

A exigência de adequada identificação da área disputada em ação possessória, porém, não chega ao extremo de impor que isso se dê com os rigores de um memorial com identificação de divisas por georreferência, requisito que se reclama apenas nas hipóteses de desmembramento, parcelamento, remembramento e transferência da titularidade de imóvel rural.
"
(in: Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais. Vol. 02. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. p. 139. E-book)

Nesses moldes, a outra conclusão não se chega, senão de que a área rural objeto do pedido de reintegração de posse que se cuida, não foi regularmente delimitada pelos agravados, tanto que houve necessidade de realização de perícia para se constatar a sobreposição de áreas, bem como, a controvérsia envolve, em sua essência, a definição dos limites entre propriedades confinantes, matéria típica de ação demarcatória, e não propriamente a proteção possessória.

Desse modo, reconheço a inadequação da via eleita, conferindo efeito translativo ao presente agravo de instrumento para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do § 3º do artigo 485 do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, na modalidade adequação).

Sobre a aplicação, pelo Juízo
ad quem
, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

IV - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do CPC de 2015.

( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.846.660/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. RETENÇÃO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ. RECONVENÇÃO. CONEXÃO COM A CAUSA PRINCIPAL. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA DO ART. 538 DO CPC/1973. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.

(...)

2. Possibilidade de se extinguir o processo sem resolução do mérito no curso de agravo de instrumento interposto em face de decisão de antecipação de tutela, tendo em vista o efeito translativo dos recursos. Julgados desta Corte Superior.

7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.". ( REsp n. 1.490.726/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.)

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a inadequação da via eleita, conferindo efeito translativo ao presente agravo de instrumento para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do § 3º do artigo 485 do CPC, por ausência de interesse processual na modalidade adequação (art. 485, VI), determinando, ainda, a restituição integral dos valores pagos pelo Agravante a título de honorários periciais, a ser suportada pelo Agravado.

Em consequência, condeno o Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025